Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. LEI 9.656/98. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. A recusa de cobertura pelo plano de saúde com base no descumprimento do prazo de carência em casos de urgência e emergência não encontra respaldo jurídico.
2. A ação de obrigação de fazer que tem como objeto apenas a internação hospitalar se encerra com
essa prestação, o que torna inestimável o proveito econômico na demanda.
3. Negou-se provimento aos recursos.